Tribunal: TJBA
Processo: 8005346-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005346-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDALBERTO MACIEL PEDREIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Índice de atualização monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC. Compensação de valores pagos administrativamente. Acolhimento parcial com efeitos integrativos e parcialmente modificativos. I. Caso em exame 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – G-CET para o percentual de 125%, com pagamento das diferenças desde a impetração. O ente estatal suscita omissão quanto (i) à incapacidade postulatória do advogado da parte impetrante; (ii) à ausência de fixação do índice de correção monetária e juros de mora; e (iii) à necessidade de compensação de valores pagos administrativamente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à alegada incapacidade postulatória do patrono da parte impetrante; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar expressamente o índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública; e (iii) saber se é necessária a ressalva de compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa. III. Razões de decidir 3. A alegação de incapacidade postulatória, embora constitua matéria de ordem pública, resta superada diante da regularização da inscrição do patrono na seccional competente, inexistindo nulidade a ser declarada. 4. Configura-se omissão quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, impondo-se a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidente uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices. 5. Também se verifica omissão quanto à necessidade de compensação de valores pagos administrativamente, devendo tal providência ser observada na fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos e parcialmente modificativos. Tese de julgamento: “1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.” “2. É devida a compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos valores eventualmente pagos na via administrativa, a fim de evitar enriquecimento sem causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: (não indicada expressamente no julgado). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8005346-38.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado LINDALBERTO MACIEL PEDREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador(BA),BA, 06 de maio de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do Segundo Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR